Tribunal: TJDFT
Processo: 0732025-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DE CITAÇÃO. PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECIFÍCOS. PRELIMINAR REJEITADA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA DÉBITO. DÉBITOS VENCIDOS EM DATAS DISTINTAS.
1. É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que, ainda que o advogado não tenha poderes para receber citação, a manifestação processual que demonstra ter a parte ré inequívoca ciência da ação movida em seu favor, enseja comparecimento espontâneo apto a suprir o ato citatório. PRELIMINAR REJEITADA.
2. O art. 397 do CC, prevê que “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor” e seu parágrafo único, “não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial”.
3. Em vínculo contratual com obrigação líquida e certa já constituída em desfavor do devedor, os juros de mora fluem a partir do vencimento de cada débito e não da citação.
3.1. Precedentes: Acórdão 1435955, 07394061720208070001/APC, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 08/06/2022, publicado no DJE: 08/08/2022; Acórdão 1394129, 0713285-09.2021.8.07.0003/APC, Relator: Arquibaldo Carneiro, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 09/02/2022; etc.
4. APELAÇÃO DESPROVIDA.